Tribunal: STJ
Processo: 0704542-91.2023.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861957 - DF (2025/0053398-
7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTANA
ADVOGADO
: RENZO BONIFACIO RODRIGUES FILHO - DF054206
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: MARCELLO ALENCAR DE ARAÚJO - DF006259
AGRAVADO
: INSTITUTO AOCP
ADVOGADOS
: FABIO RICARDO MORELLI - PR031310
CAMILA BONI BILIA - PR042674
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49580276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/08/2025 15:02:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 2ab251c2-b0b1-4a13-841a-7f4eea6eeea5

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49580276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/08/2025 15:02:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 2ab251c2-b0b1-4a13-841a-7f4eea6eeea5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861957 - DF (2025/0053398-
7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTANA
ADVOGADO
: RENZO BONIFACIO RODRIGUES FILHO - DF054206
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: MARCELLO ALENCAR DE ARAÚJO - DF006259
AGRAVADO
: INSTITUTO AOCP
ADVOGADOS
: FABIO RICARDO MORELLI - PR031310
CAMILA BONI BILIA - PR042674
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência
desta Corte que não conheceu do agravo em razão da ausência de
Documento eletrônico VDA48435927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/06/2025 14:17:16
Código de Controle do Documento: 60bf2d0f-121e-4d3d-853d-9cd8559b658e

impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
O agravante repisa as razões meritórias do apelo especial. Afirma
que o agravo em recurso especial impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso

especial,
uma
vez
que
não
impugnados,
especificamente,
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e
que está respaldada na incidência das Súmulas 280/STF, 5/STJ, 7/STJ,
13/STJ e na deficiência de cotejo analítico.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Documento eletrônico VDA48435927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/06/2025 14:17:16
Código de Controle do Documento: 60bf2d0f-121e-4d3d-853d-9cd8559b658e

Por fim, registra-se que a impugnação específica aos fundamentos
da decisão de inadmissão do recurso especial feita somente em sede de
agravo interno não deve ser considerada, porque, além de preclusa a
oportunidade, caracteriza indevida inovação recursal.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48435927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/06/2025 14:17:16
Código de Controle do Documento: 60bf2d0f-121e-4d3d-853d-9cd8559b658e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.861.957 / DF
Número Registro: 2025/0053398-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07045429120238070018 7045429120238070018
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTANA
ADVOGADO
: RENZO BONIFACIO RODRIGUES FILHO - DF054206
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : MARCELLO ALENCAR DE ARAÚJO - DF006259
AGRAVADO
: INSTITUTO AOCP
ADVOGADOS
: FABIO RICARDO MORELLI - PR031310
CAMILA BONI BILIA - PR042674
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - EXAME PSICOTÉCNICO /
PSIQUIÁTRICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTANA
ADVOGADO
: RENZO BONIFACIO RODRIGUES FILHO - DF054206
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
Documento eletrônico VDA49466117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:51:32
Código de Controle do Documento: 8ce98126-0836-458a-9a28-9d87c60330d1

ADVOGADO
: MARCELLO ALENCAR DE ARAÚJO - DF006259
AGRAVADO
: INSTITUTO AOCP
ADVOGADOS : FABIO RICARDO MORELLI - PR031310
CAMILA BONI BILIA - PR042674
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:51:32
Código de Controle do Documento: 8ce98126-0836-458a-9a28-9d87c60330d1